Tribunal: TJPA
Processo: 0803303-55.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803303-55.2022.8.14.0065

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE PAGAMENTO ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e julgou extinta execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS-DIFAL, reconhecendo o pagamento antecipado do tributo, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em saber se:

(i) a exceção de pré-executividade é cabível para alegar pagamento do débito tributário;

(ii) a prova apresentada pela executada é suficiente para demonstrar a quitação dos débitos inscritos;

(iii) a manutenção da CDA como “ativa” torna exigível o crédito;

(iv) é cabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor da

Fazenda Pública em execução extinta sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite a utilização da exceção de pré-executividade para reconhecimento da extinção do crédito tributário por pagamento, desde que a matéria seja de direito ou esteja comprovada documentalmente, o que se verifica no presente caso.

4. Os documentos apresentados pela excipiente demonstram de forma inequívoca o pagamento do ICMS-DIFAL antes da inscrição em dívida ativa, circunstância que afasta a certeza e a exigibilidade do título executivo.

5. A permanência do crédito como “ativo” nos registros da dívida ativa não torna exequível obrigação já extinta, sendo mero equívoco administrativo que não gera efeitos jurídicos.
6. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados implica aceitação tácita da veracidade da quitação.
7. Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, não se tratando de arbitramento por equidade, sendo devidos inclusive em sentenças terminativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

“É cabível a exceção de pré-executividade para reconhecer a extinção do crédito tributário por pagamento comprovado de forma inequívoca nos autos.”

2.

“Mesmo estando a CDA formalmente ativa, não subsiste a exigibilidade do crédito quando demonstrada a quitação integral do débito antes da inscrição em dívida ativa.”

3.

“A extinção da execução fiscal, mesmo sem resolução de mérito, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, quando aplicáveis os critérios objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0803303-55.2022.8.14.0065.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

3

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da
Execução Fiscal de nº 0803303-55.2022.8.14.0065
, ajuizada pelo ente estadual em face de
XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Em síntese, conforme a petição inicial, a exequente postulou a cobrança judicial do valor de R$ 63.103,87, referente a débitos de ICMS - Diferencial de Alíquota (DIFAL), representados pelas CDAs nºs 002022570338961-8, 002022570340495-1 e 002022570340496-0, oriundas de autos de infração da SEFAZ/PA lavrados por suposto inadimplemento no recolhimento antecipado do imposto estadual incidente sobre operações interestaduais.

Devidamente citada, a executada presentou Exceção de Pré-Executividade, alegando a inexigibilidade do crédito fiscal, uma vez que efetuou o pagamento integral do ICMS-DIFAL, ainda no curso ordinário da apuração mensal, antes da inscrição em dívida ativa. Anexou documentos comprobatórios do recolhimento dos tributos incidentes sobre as Notas Fiscais nºs 145356, 6423 e 254578. Aduziu que, em razão disso, as CDAs seriam nulas por ausência de certeza e exigibilidade, nos termos dos artigos 783 e 803 do CPC e do art. 156, I, do CTN.

Em sentença, o Juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a extinção do crédito tributário em virtude do pagamento antecipado, e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, com base no art. 485, VI, do CPC. Na ocasião, condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Face a decisão, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, sustentando que: (i) a exceção de pré-executividade não seria via adequada por demandar dilação probatória; (ii) os documentos apresentados não comprovariam inequivocamente a quitação do débito; (iii) o status das CDAs permanecia como “ativas”; e (iv) impossibilidade de fixação de honorários advocatícios com base na equidade em desfavor da Fazenda Pública, quando a sentença extingue o processo sem resolução do mérito.

Apresentadas Contrarrazões, a empresa refuta as alegações tecidas, defendendo que: (i) que comprovou documentalmente o pagamento dos débitos antes do ajuizamento da execução, (ii) que não há necessidade de dilação probatória para aferir a quitação, (iii) que o título executivo é desprovido de liquidez e certeza, e (iv) que a sentença deve ser integralmente mantida, inclusive quanto aos honorários fixados, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Requer o desprovimento da apelação.

Ausente parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais correlatos, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da sentença que reconheceu, em sede de exceção de pré-executividade, a inexigibilidade dos créditos tributários objeto da execução fiscal, com fundamento na quitação antecipada dos débitos, e à respectiva fixação dos honorários sucumbenciais.

Consoante consta dos autos, a empresa executada apresentou documentação hábil a demonstrar que os valores exigidos a título de ICMS-DIFAL haviam sido integralmente pagos antes da inscrição em dívida ativa, fato não contestado pela Fazenda Pública, que apenas alegou em manifestação inadequação da via eleita e impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários com base em equidade.

Todavia, não há qualquer razão jurídica para acolher tais fundamentos.

Nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível sempre que a matéria puder ser reconhecida de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que se aplica aos casos em que a parte executada comprova documentalmente a inexigibilidade do crédito, por pagamento ou qualquer outra causa extintiva do direito do exequente.

No caso vertente, a parte excipiente logrou demonstrar, de plano, mediante documentação idônea e contemporânea, que os valores cobrados foram devidamente quitados em momento anterior ao ajuizamento da execução.

Portanto, a exceção de pré-executividade é mecanismo processual legítimo para arguir nulidades do título ou extinção da obrigação, desde que, como no presente caso, a prova se revele incontroversa.

Quanto a argumentação do apelante, no sentido de que as CDAs permanecem “ativas”, não descaracteriza a quitação efetivada, uma vez que o registro equivocado da dívida ativa não tem o condão de tornar exigível uma obrigação tributária extinta.

Relevo, ainda que, a ausência de impugnação específica quanto aos comprovantes de pagamento revela, ainda, a concordância tácita do exequente quanto à higidez da prova apresentada.

No tocante aos honorários advocatícios, sua fixação em desfavor da Fazenda Pública encontra fundamento legal expresso no art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, inclusive nas hipóteses de improcedência ou extinção do feito sem resolução do mérito.

A tese recursal do apelante de que a fixação teria sido por equidade não prospera, pois o juízo de origem aplicou os parâmetros legais objetivos, tendo arbitrado a verba em 10% sobre o valor da causa, o que se coaduna com os preceitos legais e a jurisprudência vigente, não havendo qualquer afronta à vedação de arbitramento por equidade.

Assim, não merece reparo a sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença a quo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025